Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012057-55.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): AILTON ELIAS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AILTON ELIAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e associação para o tráfico – art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente “há mais de um ano, sem que tenha sido proferida sentença”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 5.6.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 45555494).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente acerca do alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO